Tribunal: TJMT
Processo: 1009423-92.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009423-92.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA JOSE TRINDADE ORTIZ - CPF: 614.711.276-72 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), OTICA PREVER LTDA - CNPJ: 25.349.511/0003-06 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009423-92.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1009423-92.2025.8.11.0006

Recorrente:
Ótica Prever Ltda

Recorrida
: Maria José Trindade Ortiz

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos feitos em ação de indenização por danos materiais e morais, em razão da aquisição de óculos de grau que não atenderiam às necessidades da consumidora, com sucessivas tentativas de ajuste sem êxito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício no produto ou falha na prestação de serviço pela fornecedora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil aptos a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A divergência entre prescrições médicas apresentadas afasta a certeza quanto à origem do problema, não sendo possível atribuir à fornecedora a responsabilidade pelo insucesso na adaptação dos óculos.

4.

A parte autora não comprova que os exames oftalmológicos foram realizados pela ótica nem demonstra defeito nas lentes fornecidas.

5.

A empresa comprova que confeccionou as lentes conforme as receitas médicas, mediante ordens de serviço assinadas pela consumidora.

6.

Ainda que aplicável a inversão do ônus da prova, incumbe ao consumidor apresentar elementos mínimos que evidenciem o fato constitutivo do direito alegado.

7.

A ausência de prova de falha na prestação de serviço impede o reconhecimento de ato ilícito e do nexo causal.

8.

A inexistência dos requisitos da responsabilidade civil afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade do fornecedor em relação de consumo exige a demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado pelo consumidor. 2. A divergência entre prescrições médicas impede a imputação de vício ao produto quando ausente prova de defeito. 3. A comprovação de que o produto foi confeccionado conforme prescrição médica afasta a falha na prestação de serviço. 4. A ausência de comprovação de falha na prestação de serviço afasta o dever de indenizar

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1030949-30.2025.8.11.0002, julgado em 24/03/2026; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1000628-07.2024.8.11.0015, julgado em 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009423-92.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1009423-92.2025.8.11.0006

Recorrente:
Ótica Prever Ltda

Recorrida
: Maria José Trindade Ortiz

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de

Ótica Prever Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial de Cáceres.

Sentença
(Id. 354763897
): julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00(três mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 1.020,00 (mil e vinte reais) por danos materiais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

354763898): requer a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 354764354): defende o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009423-92.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1009423-92.2025.8.11.0006

Recorrente:
Ótica Prever Ltda

Recorrida
: Maria José Trindade Ortiz

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por Ótica Prever Ltda contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Maria Jose Trindade Ortiz, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 1.020,00 (mil e vinte reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

Da narrativa inicial, o autor relata que, em maio de 2024, adquiriu óculos de grau no estabelecimento da recorrente pelo valor de R$ 1.020,00 (mil e vinte reais), após realização de exame oftalmológico. Alega que não conseguiu adaptar-se aos óculos, retornando ao estabelecimento por três vezes para novos exames e trocas de lentes, sem sucesso.

Afirma que diante da persistência do problema, procurou outro profissional e confeccionou novos óculos, onde obteve resultado satisfatório. Pleiteou, então, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

A empresa recorrente, por sua vez, sustenta a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia oftalmológica complexa. No mérito, argumenta que os óculos foram confeccionados rigorosamente conforme as receitas médicas apresentadas pela autora, inexistindo qualquer defeito no produto ou falha na prestação de serviço.

A controvérsia cinge-se à existência de vício no produto ou falha na prestação de serviço pela recorrente, bem como à configuração de dano moral indenizável. Embora a relação jurídica estabelecida entre as partes seja inequivocamente de consumo, submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilização do fornecedor não prescinde da demonstração dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil, ainda que objetiva.

No caso em análise, verifica-se a divergência entre os diagnósticos médicos apresentados, circunstâncias alheias à esfera de responsabilidade da fornecedora de óculos, razão pela qual não há como determinar se o problema estava nas lentes ou nas próprias prescrições médicas.

Ademais, observa-se que a autora não apresentou prova acerca dos fatos e danos alegados na petição inicial, a fim de demonstrar que a falha estava na lente fornecida pela requerida, ou que esta incorreu em falha na prestação de serviço, eis que não há comprovação de que os exames oftalmológicos foram realizados na própria ótica.

Outrossim, a empresa recorrente demonstrou que a confecção das lentes foi realizada conforme o pedido médico, comprovando-se por meio de ordens de serviço assinadas pela autora, IDs 354763889, 354763890 e 354763891.

Importante ressaltar que, mesmo em relações de consumo, nas quais se aplica a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não está dispensado de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a decisão monocrática deve ser reformada diante das alegações de encerramento irregular da conta bancária e de existência de dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais apresentam impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, permitindo a análise do recurso. 4.
A parte autora não comprova os fatos constitutivos do direito alegado, uma
vez que não apresenta documentos ou elementos mínimos que demonstrem a existência de saldo retido, a ausência de notificação prévia ou qualquer irregularidade no encerramento da conta bancária. 5.
O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não sendo suficiente a mera alegação de falha na prestação do serviço para ensejar responsabilização da instituição financeira.
(...)7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais orienta que a ausência de prova mínima acerca da irregularidade do bloqueio ou encerramento da conta bancária impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço e a consequente condenação por danos morais. 8. Configurado o caráter manifestamente infundado do agravo interno, mostra-se cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando as razões do recurso impugnam os fundamentos da decisão recorrida. 2.
Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de falha na prestação de serviço bancário.
3. A ausência de prova mínima acerca do bloqueio ou encerramento irregular de conta bancária afasta a configuração de ato ilícito e de dano moral indenizável. 4. O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. (N.U 1030949-30.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026)”. (grifei)

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Cumpre destacar que o reconhecimento da responsabilidade civil exige a presença dos seguintes requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. Ausente qualquer um desses elementos, não se configura a obrigação de indenizar.

A configuração do dano moral pressupõe a violação aos direitos da personalidade da vítima, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em uma sociedade complexa, os dissabores e frustrações fazem parte da rotina e não se confundem com prejuízos indenizáveis.

Assim, a responsabilidade prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil exige a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato e o resultado, o que não ocorreu no presente caso.

Diante disso, merece reforma a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026